Tribunal: TJMT
Processo: 1018157-21.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018157-21.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), GUSTAVO PEREIRA DA SILVA - CPF: 088.919.771-79 (PACIENTE), 01 Vara Criminal de Água Boa (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018157-21.2023.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO ANTE AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – PACIENTE PRIMÁRIO –– SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A imposição de cautelares menos evasivas mostra-se suficiente quando o paciente é primário, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e decorre da apreensão de pequena quantidade de entorpecentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018157-21.2023.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gustavo Pereira da Silva
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.

1002373-38.2023.8.11.0021.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente pelo cometimento do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006; 2)
“
é necessária a reavaliação da prisão do réu, uma vez que diante de nova situação imposta pela chegada do Corona vírus, um quadro de extremo risco se apresenta ao requerente. Desta forma, a possibilidade de detenção iminente em meio a grandes aglomerações de presidiários coloca sua vida em alto risco
” (sic); 3) “
não há nos autos do processo, qualquer elemento a evidenciar a manutenção da prisão preventiva. Afinal, a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar
” (sic); 3) “
não há indícios de que o acusado em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou risco à ordem econômica
” (sic); 4) “
é
primário, trata-se de pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo crime conforme certidão negativa que junta em anexo
” (sic); 5) “
inquéritos ou processos criminais sem trânsito em julgado, não podem ser considerados para fins de antecedentes
” (sic)

(Id. 177885699 - pág. 1-12).

A liminar foi deferida (Id. 178051690 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 179924694 - pág. 2-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela “
pela concessão parcial da ordem, conforme a liminar”
(sic) (Id. 180069160 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018157-21.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em cumprimento a
mandado de busca e apreensão, a polícia se deparou com o paciente e
Laila Kawanny Oliveira Gomes, mantendo em depósito 15 (quinze) porções de cocaína e 1 (uma) porção de maconha (sem peso especificado nos autos), embalagens plásticas, 1 (uma) balança de precisão, R$ 49,00 (quarenta e nove reais) em espécie, e aparelhos celulares (Id.
177891150 - pág. 28).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, mediante os seguintes fundamentos:

[...]

Verifica-se que a segregação cautelar foi legal, sendo o auto de prisão em flagrante devidamente lavrado pela autoridade competente. Do mesmo modo, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do autuado, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao juiz competente, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente, razão pela qual deve ser homologado.

O custodiado, por ora, está preso por força de prisão em flagrante. Por isso, passo a análise da manutenção da custódia.

Os requisitos para decretação da prisão preventiva estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, in verbis:

[...]

Junto a isso, o art. 313, do Código de Processo Penal, prevê as hipóteses em que a medida cautelar extrema poderá ser aplicada:

[...]

Ao analisar aos autos, constata-se que há provas da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado, pela prática do delito supramencionado, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência, pelas declarações dos policiais que participaram do cumprimento do mandado de busca e apreensão, bem como pelo termo de exibição e apreensão.

Assim, a princípio, tenho como presentes os fundamentos e os pressupostos que possibilitam a prisão preventiva, pois embora o custodiado seja primário, e a quantidade de droga não seja expressiva, ele não possui residência no distrito da culpa e nem emprego lícito
.

Ressalta-se que a prisão do custodiado se deu em razão do cumprimento do mandado de busca e apreensão deferido por este Juízo (autos n. 1001488-24.2023.8.11.0021), o qual só foi deferido por haver indícios suficientes de que algo ilícito poderia ser encontrado no local, além do fato de que os representados seriam integrantes da facção criminosa.

Ademais sabe-se que a cidade de Cocalinho/MT está em temporada de praia, e o autuado em liberdade, certamente voltaria a delinquir, o que geraria risco concreto à ordem pública, de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficazes ao caso, diante das circunstâncias do flagrante
.

Deste modo, a conversão do flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe, para garantira da ordem pública, bem como para evitar a reiteração criminosa.

Ainda, preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os crimes imputados ao autuado preveem pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Ante o exposto, homologo o flagrante e converto em preventiva a prisão de Gustavo Pereira da Silva, já que presentes os requisitos previstos no art.312, caput, c/c art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

[...]
(Id. 177891150 - Pág. 59-61) (sem destaque no original).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso
sub examine
, o decreto de prisão se limitou a consignar que há indícios de autoria e que o tráfico de drogas é crime de extrema gravidade.

De fato, o
decisum
não apontou nenhuma circunstância concreta que justifique a segregação.

Diante da documentação que instrui o
writ
, não se extrai da conduta imputada ao paciente diferencial que justifique a prisão cautelar.

Embora o peso do entorpecente aprendido não se encontre discriminado nos autos, a partir das imagens constantes no Id.
177891150 - pág. 37

constata-se que a quantidade de droga
não
se mostra expressiva, a ponto de justificá-la.

Conquanto o paciente responda por dois atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas (autos n.
1003494-72.2021.8.11.0021 e 1001455-68.2022.8.11.0021), a autoridade coatora
não
se preocupou em utilizá-los como fundamento na decisão.

Assim sendo, não cabe ao tribunal invocá-los como reforço de argumentação.

A jurisprudência dos tribunais superiores corrobora a conclusão:

[...] INADMISSIBILIDADE DO REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS SUPERIORES, DO DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR. A legalidade da decisão que decreta a prisão cautelar ou que denega liberdade provisória deverá ser aferida em função dos fundamentos que lhe dão suporte, e não em face de eventual reforço advindo dos julgamentos emanados das instâncias judiciárias superiores. Precedentes. A motivação há de ser própria, inerente e contemporânea à decisão que decreta o ato excepcional de privação cautelar da liberdade, pois a ausência ou a deficiência de fundamentação não podem ser supridas "a posteriori". [...]
(STF, HC 98862, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-06 PP-01138).

[...] Note-se, que embora o acórdão tenha mencionado o risco de reiteração do agravante, em virtude de responder a outro processo pelo crime de tráfico de drogas, tal elemento não foi referido na decisão de primeiro grau, sendo vedado agregar-se novos fundamentos em acórdão que julga habeas corpus. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 812.849/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023).

O fato de o flagrante decorrer do cumprimento de ordem de busca e apreensão, isoladamente, não legitima a medida extrema.

Saliento que a busca autorizada nos autos n. 1001488-24.2023.8.11.0021 estava direcionada à “
João Batista dias Araújo, residência localizada na rua Serafim P. da Silva, n° 782, setor Cidade Nova
”, Cocalinho-MT (Id. 123197381) e não ao paciente, que foi encontrado fortuitamente no local indicado no mandado.

O
Relatório de Investigação n. 2023.13.32943,

no qual se amparou a representação ofertada pela autoridade policial, sequer mencionou Gustavo, de modo que não há indicativo que ele integre organização criminosa.

A alegação de que o paciente poderia cometer novos delitos, porque a cidade de Cocalinho “
está em temporada de praia”,
não justifica a constrição, pois se trata se singela inferência, sem provas que a sustente.

Ademais, ao reverso do consignado na decisão, no termo de qualificação e interrogatório constou a informação de que o paciente reside na Avenida “
Av. José Humberto Moreira, Bairro Cidade Nova - Cocalinho/MT [...] (distribuidora de bebida do Gordinho)”
(Id. 177891150 - pág. 17).

De mais a mais, “
fazer ilações acerca da probabilidade de reiteração delitiva, baseada apenas na ausência de comprovação de exercício de atividade laboral lícita, e a mencionar a prova de materialidade e os indícios de autoria, [...] não constitui motivação suficiente para a segregação antecipada” [...]

(STJ, RHC n. 107.832/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 23/4/2019).

Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a

medida constritiva

esteja consubstanciada em elementos concretos, demonstrando sua necessidade e adequação, o que não ocorreu no presente caso.

No contexto

delineado, a imposição de cautelares alternativas – que foram estabelecidas em sede de liminar – mostra-se suficiente para preservar a ordem pública e a finalidade do processo, notadamente porque se trata de paciente jovem (18 anos) e tecnicamente primário.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA.

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ENCARCERAMENTO
. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n. 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do Código de Processo Penal), provisionalidade (art. 316 do Código de Processo Penal) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do Código de Processo Penal), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade.

2. No caso dos autos, a prisão cautelar foi devidamente fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, o que justifica, em regra, a constrição para garantia da ordem pública.
Todavia, constata-se que, apesar da fundamentação concreta acerca da necessidade da prisão preventiva, observa-se que a quantidade de entorpecente cuja propriedade foi atribuída ao Agravante é reduzida, evidenciando a suficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão
.

3. À luz dos princípios da cautelaridade, da excepcionalidade e provisionalidade, não se constata risco concreto e atual à ordem e à segurança pública, ou à garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia a necessidade da segregação cautelar do Agravado.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 805.240/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023) (sem destaque no original).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO PELO PARQUET ESTADUAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA DA AGRAVADA REVOGADA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ELEVADA. RÉ PRIMÁRIA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

3. A necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública foi embasada em fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e na quantidade de drogas apreendidas. Todavia, destaca-se que a droga apreendida na posse da agravada e do corréu em sua residência - 1 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 11g; 2 (duas) porções de crack, cujo peso não foi auferido; além de 2 (duas) porções de maconha, pesando 3,7g - não se mostra exacerbada, não havendo circunstâncias que extrapolem a normalidade do tipo penal, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada à acusada não pode ser tida como das mais elevadas. Ademais, tais elementos, somados às circunstâncias do delito, não ultrapassam a normalidade do tipo penal, não havendo nos autos notícias de envolvimento da agravada em outros ilícitos, sendo, a princípio, primária e com bons antecedentes, o que indica a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas.

4. Demonstrada a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento da agravada, foi concedida a ordem para que fosse revogada, in casu, a prisão preventiva, mediante a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo Juiz de primeiro grau. [...] (AgRg no HC n. 800.809/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023)
(sem destaque no original).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
, ratificando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023